Tribunal: TJDFT
Processo: 0708141-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708141-29.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYRTON SOUZA ARAUJO AGRAVADO: VENAS PLANEJADOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela cautelar de arresto de bens em nome da agravada. O agravante sustenta que a empresa agravada não está em perfeito funcionamento, pois não responde as mensagens e não atende as ligações do agravante. Afirma que a agravada encerrou suas atividades de maneira irregular e que não há meios de ser contatada diretamente. Defende ter apresentado provas documentais suficientes para comprovar o fechamento irregular da agravada. Menciona a existência de reclamações relacionadas ao fechamento irregular da agravada no site Reclame Aqui. Ressalta a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando comprovado o descumprimento contratual e quando há indícios de desfazimento do patrimônio. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o arresto cautelar nas contas da agravada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso. Preparo dispensado, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita. Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Além disso, há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. Por essas razões, é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A análise dos autos revela que o agravante celebrou com a agravada contrato de compra e venda de produtos e de prestação de serviços, cujo objeto era o fornecimento de móveis planejados no valor de R$ 13.634,10 (treze mil, seiscentos e trinta e quatro reais e dez centavos). O agravante afirma que, apesar de ter pago sinal no valor de R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais), a agravada não entregou os móveis no prazo ajustado e encerrou suas atividades de maneira irregular. O descumprimento da avença ensejou o ajuizamento de ação com requerimento de tutela de urgência para que fosse determinado o arresto nas contas de titularidade da agravada. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência. Confira-se, naquilo que importa, trecho da referida decisão: Na forma do art. 300, do CPC, tenho que não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência vindicada. Os contornos da relação obrigacional travada entre as partes e as razões do alegado inadimplemento contratual não prescindem do contraditório para elucidação mínima. Os documentos acostados à inicial são insuficientes para que se demonstre, em sede de cognição sumária, que houve culpa da ré e pronto adimplemento do preço pela autora. Ademais, não restou demonstrado, ao menos de plano, que a requerida fechou as portas e não atende mais os clientes, tanto que a autora indica o endereço da pessoa jurídica para que seja citada nestes autos. O feito precisa ser mais bem instruído. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. Intimem-se. A decisão acima transcrita ensejou a interposição do presente recurso e a controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade de deferimento de arresto cautelar para garantir o recebimento de crédito decorrente de contrato entabulado entre as partes. O arresto cautelar de bens é medida assecuratória da responsabilidade patrimonial e visa assegurar o resultado prático e útil de futura sentença que acolhe o pedido, em conformidade com o poder geral de cautela conferido ao julgador. Será possível deferir o requerimento de arresto sempre que a higidez patrimonial do devedor se desestabilizar ou correr o risco de dissipação, sem prejuízo de outras medidas. Os arts. 300 e 301 do Código de Processo Civil não exigem a presença de requisitos específicos para o deferimento da cautelar de arresto, sendo suficiência a demonstração da presença da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo. Cabe mencionar que o deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o contraditório. A análise perfunctória dos autos revela a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, em razão de não ter sido verificada a verossimilhança das alegações do agravante. O mero inadimplemento não pode ser presumido como indício de fraude e não há documento elucidativos de que a agravada esteja dilapidando o patrimônio ou praticando atos com intuito de fraudar credores. Embora o agravante aponte indícios da prática de fraude, tal alegação não tem o condão de justificar, em sede de tutela provisória de urgência, o arresto de bens da agravada. Mostra-se prudente aguardar o contraditório e a instrução probatória para apurar, com segurança, a tese aventada pelo agravante. Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pelo agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator